Tribunal: TJMT
Processo: 1015983-78.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015983-78.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção, Morosidade no Julgamento do Processo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), GILDAZIO ALVES DA SILVA - CPF: 432.974.391-49 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA –

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DEFERIDA – ORDEM CONCEDIDA.

1.

Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido, sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

2.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

3.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No
1015983-78.2019.8.11.0000

IMPETRANTE:
GILDAZIO ALVES DA SILVA

IMPETRADOS:
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e outroS.

RELATÓRIO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado
por
Gildazio Alves da Silva
, contra o ato indigitado de coator do Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na omissão em apreciar o pedido administrativo de ascensão profissional ao posto de Coronel da Polícia Militar.

Afirma o Impetrante que, de maneira inesperada fora surpreendido em saber que a tão esperada consagração de sua carreira profissional, foi desprezada injustificadamente por omissão ilegal e abusiva do Ilustríssimo Sr.o Governador, para qual não há data, prazo ou limite, vez que a autoridade coatora se mantém inerte à análise do Protocolo no 218225/2019, apresentado pelo Comando Geral da PMMT, em que consta o nome do Impetrante como um merecedores da Promoção por Requerimento, e a consequente transferência para reserva remunerada, no decurso do ano de 2019.

Sustenta que, o ato (omissivo) atacado é eivado de ilegalidades, uma vez que a conduta do Governador do Estado, em se manter inerte em relação a promoção por requerimento é manifestamente ilegal, caracterizando, assim, um ato omissivo e totalmente abusivo, não devendo o militar, ver-se prejudicado com o ônus deste.

Diante desse contexto, requereu a concessão da medida liminar,
para suspender o ato coator praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, pautado na morosidade, considerando que até a presente data não tinha apreciado o administrativo de protocolo no 218225/2019, de 13-5-2019, onde aborda o direito promoção por requerimento, bem como a transferência para reserva remunerada de diversos militares, inclusive o Impetrante que aqui tem seu direito defendido, posto que o mesmo preencheu todos os pressupostos exigidos por lei, devendo para tanto, ser apreciado no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária de valor expressivo a ser arbitrado por este juízo, garantindo, até a definitiva decisão do presente mandamus, seu direito líquido e certo.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O
pedido de liminar foi deferido
(ID 24758966).

Sem manifestação da autoridade coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, ma
nifesta-se pela concessão da segurança,
para compelir a autoridade coatora a proferir
decisão
no Processo Administrativo no 218225/2019, sob pena de crime de
desobediência
.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 04 de maio de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Mandado de Segurança, impetrado por Gildazio Alves da Silva, contra o ato indigitado de coator do Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na omissão em apreciar o pedido administrativo de ascensão profissional ao posto de Coronel da Polícia Militar.

A pretensão do Impetrante é a obtenção de decisão em relação ao requerimento administrativo feito perante o Impetrado.

É certo que, em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória. Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão.

Passo ao exame da prova.

Pelo que consta dos documentos de fls. 42/56, o Comandante-Geral da PMMT encaminhou ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, minuta de Decreto que promove Oficiais da Polícia Militar da PM/MT, protocolado sob o no. 218225/2019, em 13-5-2019, no qual consta o nome do ora Impetrante, sem manifestação da autoridade coatora.

É sabido que, o artigo 37 da Lei no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, preconiza um prazo de 120 (cento e vinte) dias para que a administração pública prolate decisão final nos procedimentos administrativos. Veja-se:

Art. 37.
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

A lei supracitada, em seu art. 63, também estabelece que a administração pública tem obrigação, o dever, de emitir decisão nos processos administrativos, não mera faculdade. Transcrevo o dispositivo aludido:

Art. 63
. A Administração Pública Estadual tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos, em matéria de sua competência.

Da análise dos fatos e documentos que instruem o
writ
, verifico que não houve análise da postulação do Impetrante, uma vez que, o requerimento foi protocolado em 13.5.2019,
não havendo resposta até a data de impetração do presente
writ.

Logo, é indiscutível que o ente público se encontra em mora, pois, o prazo de 120 (cento e vinte) dias para análise e pareceres nos procedimentos administrativos há muito foi ultrapassado.

A demora na análise do procedimento administrativo do Impetrante, ora Interessado, indubitavelmente, ofende o seu direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade (CF, art. 37,
caput
).

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA - LEI 8.672/2007 - CONVERSÃO DE PRECATÓRIOS EM CERTIDÕES DE CRÉDITO - ACORDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 520796/2008-PGE - RETENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS CERTIDÕES DE CRÉDITO - OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, “caput”, da CF).

(MS 183034/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/5/2017, publicado no DJE 18/5/2017). [Destaquei].

Nesse sentido, a Procuradoria-Geral de Justiça bem assinalou no parecer de ID n. 39329456:

Sem maiores delongas, o Processo Administrativo no 218225/2019, teve
início
em 13/05/2019, (Id. 26524963), sem
decisão
da autoridade coatora
até
o momento (
mês
de abril/2020), ultrapassando demasiadamente o prazo legal.

Mesmo
após

decisão
judicial ordenando a
análise
do processo administrativo (ID10363985), com
intimação
em 19/11/2019 (Id. 24758966), a autoridade coatora se manteve inerte, descumprindo ordem judicial, restando evidente o ato omissivo coator,
passível
de
impugnação
via mandado de
segurança
.

A
omissão
permanente da
Administração

Publica
de dar resposta a pedido formulado,
além
de ferir
legislação

especifica
, ofende o artigo 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição
Federal, que
dispõe
que “a todos, no
âmbito
judicial e administrativo,
são
assegurados a
razoável

duração
do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”
, e o
princípio
da
eficiência
,
também
previsto constitucionalmente.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM,
para determinar que a Autoridade Coatora analise dentro do prazo de 10 (dez) dias, o requerimento administrativo de Protocolo Administrativo no. 218225/2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021